Tribunal: TJES
Processo: 5013973-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013973-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES HENRIQUES LAGASSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 16,
CAPUT,
E § 1º, DA LEI Nº 10.826/03. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. PREJUDICADO. SÚMULA 52, DO STJ. 2.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
3
.
ORDEM DENEGADA.
1. No caso, das informações constantes nos autos, tem-se que a ação penal já se encontra em fase de apresentação de alegações finais, de modo que, nos termos da súmula 52, do STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 2. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Charles
Henriques Lagassa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 10ª Vara Criminal
do Juízo de Vitória
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000845-58.2023.8.08.0024.

Consta que o paciente
foi
denunciado por supostamente ter praticado os crimes previstos nos art. 33, da Lei de Drogas, e no art. 16,
caput,
§ 1º, da Lei nº 10.826/03, na forma do 69, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2023.

Aduz, em resumo, que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada por três vezes, diante da ausência da testemunha de acusação. Por tal razão, sustenta o excesso de prazo na formação da culpa, a
o qual
o réu não deu causa, mas sim um servidor público.

Por sua vez, fundamenta que não restou demonstrada a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, que é primário e se encontra preso preventivamente desde 07/02/2023.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de prazo ou, alternativamente, seja a prisão preventiva substituída pelas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação do excesso de prazo na formação de culpa, em razão da audiência de instrução e julgamento ter sido redesignada por três vezes, diante da ausência da testemunha de acusação, entendo que tal fundamento se encontra
prejudicado.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, os autos já se encontram na fase de apresentação das alegações finais, de modo que se encontra encerrada a instrução criminal.

Desse modo, “
estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
’. 5. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário
” (STJ; AgRg-HC 856.413; Proc. 2023/0345268-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 28/02/2024)

Prosseguindo, passo à análise do fundamento de que, no presente caso, as cautelares previstas no artigo 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, são suficientes, no presente caso, para acautelar a ordem pública.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da medida ou da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo paciente, diante da quantidade e variedade de drogas e armamentos apreendidos, além da apreensão de objeto comumente utilizado no preparo de drogas para comercialização. Vejamos o que foi descrito na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente:

“Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais militares foram abordados por um indivíduo que relatou a prática de suposta comercialização de drogas e uso de armas por parte do autuado, tendo a equipe de policiais se dirigido até o local indicado e o avistado com uma mochila, bem como em suas mãos havia uma arma de fogo, onde tentava pular o muro de uma casa para acessar o quintal, adentrando em uma casa. Ato contínuo, ao alcançar o indiciado e realizar a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado consigo, mas foi encontrada uma mochila no local e uma pistola, bem como arrecadaram
30 munições, calibre 9, 01 carregador com capacidade para 17 munições, carregado com 10 munições, dentro da mochila foram encontradas 04 pistolas todas municiadas, 01 balança de precisão pequena, 06 bolas de haxixe, 01 pedaço de substância semelhante a crack do tamanho de uma barra de sabão.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação penal remetido ao TJ/TRF/STJ/STF (roubo majorado), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos tramitando, (01) Ação penal tramitando (Tráfico de Drogas e Condutas Afins) e cadastro no sistema Infopen, Insta salientar que o autuado foi acompanhado por advogado em sede policial, e já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 22/06/2019 e 11/11/2020.”

Em caso semelhante, a custódia preventiva foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia preventiva necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Charles Henriques Lagassa
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Nessa linha,
restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)